Tribunal: STF
Processo: AO 2553
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de execução de sentença, transitada em julgado em 20/11/2021, pela qual se condenou a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios. 



    A União, por meio da Petição 147.122/2024, requereu a penhora on line sobre os ativos financeiros da parte requerida, no valor correspondente a R$ 61.242,70 (sessenta e um mil, duzentos e quarenta e dois reais e setenta centavos).



    Em 28/11/2024, determinei o bloqueio on line dos valores existentes em contas de titularidade da requerida, nos seguintes termos:



    “Com efeito, a certidão de 11/10/2024 atesta a ausência de manifestação da parte requerida quanto ao cumprimento voluntário da obrigação, o que enseja o acréscimo previsto no art. 523, §1º, do Código de Processo Civil. Além disso, restou ultrapassado o prazo de quinze dias para apresentação de impugnação (art. 525 do CPC). 



    Ante o exposto, considerando a implementação efetiva do acesso ao SISBAJUD aos Gabinetes dos Ministros desta Corte, determino o bloqueio on line das contas eventualmente existentes em nome da requerida, Isabel Carla de Mello Moura Piacentini, CPF 264.100.102-06, na quantia de R$ 61.242,70 (sessenta e um mil, duzentos e quarenta e dois reais e setenta centavos).”



    A ordem de bloqueio de valores foi protocolada em 03/12/2024, tendo alcançado, entre os dias 03/12/2024 e 04/12/2024, o montante de R$ 9.358,28 (nove mil, trezentos e cinquenta e oito reais e vinte e oito centavos), com ordem de repetição programada.



    O detalhamento da ordem judicial de bloqueio de valores aponta para a realização de onze bloqueios em instituições financeiras, dentre os quais foi parcialmente cumprida em duas instituições e sem saldo positivo nas demais.



    Segundo o artigo 854, §3º, inciso II, do CPC, “Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II – ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros”.



    Em 16/12/2024, a Requerida peticionou nos autos requerendo a suspensão do feito e dos atos expropriatórios pelo prazo de 30 (trinta) dias, “tendo em vista que as partes estão em tratativas de conciliação”. Postula, ainda, “a imediata liberação do equivalente a 70% dos valores bloqueados e cancelamento do SISBAJUD até o fim do prazo supra, quando novamente se manifestarão nos autos” (eDoc. 95).



    A seu turno, a União também requer a suspensão do processo por 30 (trinta) dias e “manifesta sua concordância com o pedido eDOC 95, apresentado pela executada, de liberação de 70% do valor bloqueado judicialmente (eDOC 91), rogando, desde já, seja mantida a constrição judicial do valor remanescente (30%), que corresponde a R$ 2.807,48 (dois mil, oitocentos e sete reais e quarenta e oito centavos)” (eDoc. 99).



    Nesse contexto, constatada a efetivação do bloqueio, pelo SISBAJUD, na data de 04/12/2024, bem como a concordância entre as partes quanto ao valor a ser liberado, deve ser cancelada a indisponibilidade de 70% da quantia bloqueada, resguardando-se o valor correspondente a 30% da constrição.



    Ante o exposto, determino:



    a) a conversão em penhora da indisponibilidade que recai sobre os valores existentes no CC INV DE RONDÔNIA - SICOOB CREDJURD, no valor de R$ 2.807,48 (dois mil, oitocentos e sete reais e quarenta e oito centavos).



    b) o cancelamento da indisponibilidade realizada no CC INV DE RONDÔNIA - SICOOB CREDJURD, no valor de R$ 6.550,79 (seis mil, quinhentos e cinquenta reais e setenta e nove centavos), bem como do total da indisponibilidade realizada na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.



    Além disso, defiro o pedido de suspensão do processo pelo prazo de 30 (trinta) dias. 



    À Secretaria para adoção das providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente